Tribunal: TJPA
Processo: 0808837-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808837-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA, INTERCEMENT BRASIL S.A., BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, F B DE FREITAS - EPP, MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA. - EPP, GERDAU ACOS LONGOS S.A., CRISTALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, BANCO BRADESCO SA, MESSIAS SILVA AREAS, ANTONIO OLIVEIRA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Intempestividade. Embargos de declaração não conhecidos. Ausência de interrupção do prazo recursal. Inteligência do art. 1.026 do CPC. Jurisprudência do STJ. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, em razão de a interrupção do prazo recursal não ter ocorrido, uma vez que os embargos de declaração anteriormente interpostos foram não conhecidos por ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria posta em debate consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos pela parte agravante, embora não conhecidos, teriam o condão de interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.026 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas interrompem o prazo recursal se forem conhecidos, ainda que posteriormente rejeitados no mérito.
4. Embargos não conhecidos, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, são considerados manifestamente inadmissíveis, não sendo aptos a provocar interrupção dos prazos recursais.
5. Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a intempestividade ou a inadmissibilidade manifesta impede a incidência do art. 1.026 do CPC (AgInt no REsp 1.708.777/RJ; AgRg no AREsp 611.755/RS; AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC).
6. Não demonstrado erro material, obscuridade, omissão ou contradição na decisão que inadmitiu os embargos, resta correta a conclusão pela intempestividade do agravo de instrumento.
7. Agravo interno que reitera os mesmos fundamentos da peça anteriormente rejeitada, sem elementos novos que autorizem a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não conhecidos, por ausência de vícios sanáveis nos termos do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo recursal para interposição de outros recursos.

2.

A tempestividade do agravo de instrumento deve ser aferida com base na data de publicação da decisão agravada, desconsiderando-se embargos manifestamente inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.026, 1.022, 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.708.777/RJ, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, DJe 31.03.2015; AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, DJe 17.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Construções Ltda.
, com fundamento no art. 1.021 do CPC e no art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, em face de decisão monocrática (ID nº 21754807), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808837-49.2020.8.14.0000, que
não conheceu do recurso originário por intempestividade
.

Na origem, a agravante propôs
ação de recuperação judicial
na comarca de Ananindeua/PA (Proc. nº 0013402-47.2015.8.14.0006), cujo processamento foi inicialmente deferido. Após mais de três anos de trâmite regular, o juízo a quo, de ofício,
reconheceu sua própria incompetência territorial
, determinando a remessa dos autos à comarca de Macapá/AP, ao fundamento de que a sede principal da empresa localizar-se-ia naquele município.

Contra essa decisão, a parte autora opôs
embargos de declaração
, os quais foram
não conhecidos
sob a justificativa de que “não incidiam nas hipóteses legais de admissibilidade”, ou seja, não se identificou omissão, obscuridade, erro material ou contradição. Na sequência, a parte interpôs
agravo de instrumento
, que, por sua vez, foi declarado
intempestivo
, ao fundamento de que, por não ter havido o conhecimento dos embargos, o prazo recursal não teria sido interrompido.

Inconformada, a agravante protocolizou o presente
agravo interno
(ID nº 22284528), sustentando: (I) que os embargos de declaração foram tempestivos e admissíveis, razão pela qual deveriam ter sido conhecidos, ainda que para serem improvidos; (II) que, na forma do art. 1.026 do CPC, os embargos interrompem o prazo para interposição de recurso, mesmo que posteriormente venham a ser julgados improcedentes; (III) que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade contrariaria a jurisprudência atual do STJ, notadamente no sentido de que os embargos de declaração só não interrompem o prazo recursal se forem
intempestivos
ou
manifestamente inadmissíveis
, o que não se verificaria no caso concreto.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para que seja reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e alternativamente, que o agravo interno seja levado a julgamento colegiado e, ao final,
provido
, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento e seu regular processamento.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão id. 227950009.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais exigidos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à
tempestividade
do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, no bojo da ação de recuperação judicial de nº 0013402-47.2015.8.14.0006, declinou da competência do juízo da comarca de Ananindeua/PA para a comarca de Macapá/AP.

O recurso de agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática desta relatoria, ante o seu
ajuizamento extemporâneo
, tendo em vista que os

embargos de declaração opostos contra a decisão que declinou da competência foram não conhecidos
,
e, portanto,
não surtiram o efeito interruptivo do prazo recursal
, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Insurge-se a parte agravante sustentando, em síntese, que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e, ainda que tivessem sido rejeitados, não seriam manifestamente inadmissíveis. Defende, portanto, a interrupção do prazo recursal pelo simples protocolo dos embargos.

Não assiste razão à recorrente.

Consoante a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, a interposição de embargos de declaração
somente interrompe o prazo para a interposição de outros recursos
quando são
admitidos e conhecidos
, mesmo que, ao final, sejam julgados improcedentes. Em caso de
não conhecimento
dos embargos — como no presente caso —
não se opera o efeito interruptivo previsto no art. 1.026 do CPC
.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO.

1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ.

2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021.

3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021.

4. Agravo Interno não conhecido.

Ademais, esta Corte já firmou posicionamento em diversas ocasiões no sentido de que
somente a interposição válida
dos embargos de declaração tem o condão de interromper o prazo para interposição de outros recursos.

No caso dos autos, a decisão que não conheceu os embargos de declaração expressamente consignou a
ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, razão pela qual não se operou a interrupção do prazo para a interposição do agravo de instrumento.

Logo, ao ser protocolado em 01/09/2020, o agravo de instrumento era manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis já havia transcorrido desde a publicação da decisão interlocutória proferida em 19/11/2018 (id nº 3580726), uma vez que os embargos interpostos não produziram efeito interruptivo.

Portanto, diante da
inexistência de erro material, obscuridade, omissão ou contradição
na decisão que inadmitiu os embargos de declaração, e considerando a orientação pacífica da jurisprudência sobre a inaplicabilidade do art. 1.026 do CPC a embargos não conhecidos,
não há razões para a reforma da decisão monocrática agravada
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

É o voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 29/07/2025